Tribunal: TJDFT
Processo: 0002139-79.2012.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0002139-79.2012.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ATRIUM &amp; TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: ELILA MENDES GUIMARAES, MANJA HENRIETTE AHRENS D E S P A C H O Com amparo no artigo 87 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, determino que o Distrito Federal, que figurou na lide como terceiro interessado (fl. 1 - ID 45002676), e o Ministério Público, que atuou como "custos legis" (fls. 1/21 - ID 45002680) sejam regularmente intimados da sentença.. Publique-se. Brasília/DF, 19 de outubro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator